Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700333-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX JUNIO DE JESUS BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a fornecer o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, nos termos da prescrição médica. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fornecido imediatamente o equipamento. O Ministério Público, na origem, manifestou-se pela concessão da medida. DECIDO. A concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 1019, I, do CPC). A probabilidade do direito alegado pela parte se evidencia pela prova constante no processo. O recorrente, 26 anos de idade, diagnosticado com tuberculose, permaneceu internado por 6 meses, entre julho e dezembro de 2022, e segundo o relatório médico evoluiu para hipoxemia crônica, sendo-lhe indicado o uso de oxigenoterapia domiciliar 24 horas/dia (ID 150303141 – PAG 1-2, processo de origem 0710046-84.20238.07.0016). De igual forma, resta demonstrado o perigo de dano. O Despacho da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar datado de 17/02/2023 informa que no momento a Secretaria de Saúde está sem contrato vigente para fornecimento de oxigenoterapia domiciliar. Assinala que o paciente se encontra na 81a posição na lista de espera em relação à sua região (CENTRO SUL), inserido em 02/01/2023 e que o atendimento se dá por ordem cronológica e não por critérios de prioridade clínica (ID 150303144 – PAG 4-5, processo de origem). Considerando o estado de saúde do paciente, necessitando usar o aparelho 24 hora/dia, considerando que a regulação não observa critérios clínicos, bem como que não há contrato vigente no âmbito da SES, o retardamento no fornecimento do tratamento postulado pode implicar em agravamento do quadro de saúde, justificando, assim, a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o recorrido forneça ao autor/recorrente, no prazo de CINCO DIAS (05), o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, de acordo com a prescrição médica. INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Mistério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 3 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito